Tribunal: CARF
Processo: 12749.720066/2012-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12749.720066/2012-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.584 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de março de 2024
Recorrente
ATIVA ASSESSORIA ADUANEIRA E LOGISTICA INTERNACIONAL
EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 13/09/2011
REGIMES ADUANEIROS. TRÂNSITO ADUANEIRO. ROUBO OU
EXTRAVIO DA CARGA. RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR.
O roubo ou furto de mercadoria importada não se caracteriza como evento de
caso fortuito ou de força maior para efeito de exclusão de responsabilidade
pelos tributos e consectários legais decorrente do inadimplemento do regime de
trânsito aduaneiro.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros Mateus Soares de Oliveira (Relator) e Joana
Maria de Oliveira Guimarães, que lhe davam provimento. Designada para redigir o voto
vencedor a conselheira Ana Paula Pedrosa Giglio.
(documento assinado digitalmente)
Helcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Pedrosa Giglio - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Paula Pedrosa Giglio,
Márcio Robson Costa, Marcos Antônio Borges (substituto integral), Mateus Soares de Oliveira,
Joana Maria de Oliveira Guimarães e Hélcio Lafetá Reis (Presidente). Ausente o conselheiro
Ricardo Sierra Fernandes, substituído pelo conselheiro Marcos Antônio Borges.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12749.720066/2012-05
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.584 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12749.720066/2012-05

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto as fls. 110-117 em face da r. decisão de
fls. 98-100, pugnando por sua reforma, sustentando, em síntese que:
- não foi a recorrente quem firmou o Termo de Responsabilidade de Transito Aduaneiro- TRTA;
- ela não é responsável pela transportadora Chilena SOCIEDADE COMERCIAL DOS
FRONTEIRAS.
- A Receita Federal deve executar o TRTA e exigir a garantia prestada e não lavrar o Auto de
Infração em face da Recorrente.
Em sede da decisão recorrida, julgou-se improcedente a impugnação do
Recorrente, destacando-se que:
- consta as folha 8 a tela de Consulta Transportador de Trânsito, em que aparece a licença
complementar no 1540/01 sob o nome do transportador SOCIEDAD COMERCIAL DOS
FRONTERAS S.A constando como representante o CNPJ 00.561.948/0001-16, e nome de
ATIVA COMISSARIA DE DESPACHOS ADUANEIROS LTDA.
- Tal licença complementar no 1540/01 também aparece (fl. 78) na Consulta Fluxo da Declaração
de número 11/0531300-7 no campo de Beneficiário/Transportador (número de permissão
complementar do beneficiário). Portanto, tais informações são oficiais e retiradas do sistema
Siscomex Trânsito e não foram contestadas pela impugnante. Desta feita, não há como aventar
outra possibilidade para a representação do transportador estrangeiro, sendo encargo da
impugnante corrigir primeiramente seu cadastro junto ao Siscomex, caso entenda não estar a
representar a empresa SOCIEDAD COMERCIAL DOS FRONTEIRAS S.A.
- Por ser incontroversa as demais informações quanto a não conclusão do trânsito aduaneiro no
11/0531300-7, julgou-se improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
Eis o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
Do Conhecimento.
O recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.

Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.584 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12749.720066/2012-05

2
Do Mérito.
De início refuta-se o argumento da recorrente de que não é parte legítima para
figurar no presente processo. Como muito bem apontado na decisão recorrida, ela representava a
empresa estrangeira na época do fato gerador, cuja prova é facilmente constatada as fls. 08 e 78
dos autos. A questão é saber se o roubo de cargas configura um caso fortuito de modo a excluir a
responsabilidade tributária ou não.
Esta Egrégia Corte tem repertório jurisprudencial em ambos os sentidos, citando-
se, a título ilustrativo, posicionamento da não exclusão da responsabilidade, cujo voto foi
proferido pela Thaís de Laurenttis (3402006.201) nos termos a seguir:
TRÂNSITO ADUANEIRO. ROUBO DO VEICULO. TRANSPORTADOR. NÃO
CONCLUSÃO DO TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. O roubo de
veiculo transportador de mercadoria que se encontre sob a aplicação do regime
aduaneiro especial de trânsito aduaneiro não é evento
excludentedaresponsabilidadetributáriadobeneficiáriodoregimequantoà conclusão do
trânsito, em face da descaracterização do roubo como caso fortuito ou de força maior. O
Boletim de Ocorrência é um ato unilateral, ou um instrumento de coleta de informações,
ou ainda, de comunicação a respeito do fato declarado aparentemente criminoso.
Em sentido oposto, entendendo pela configuração da excludente de
responsabilidade, Semíramis de Oliveira Duro, em excelente voto, assim se posicionou:
A Recorrente sustenta como excludente de sua responsabilidade a ocorrência de roubo,
comprovado por meio de registro do fato na unidade policial própria, por considerá-lo
evento de força maior. Entendo que assiste razão à empresa, pois o STJ tem
entendimento de que o roubo é hipótese de caso fortuito e força maior, constituindo-se
excludente de responsabilidade tributária do transportador. Nesse sentido:
IMPOSTO
DE
IMPORTAÇÃO.
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS. TRANSPORTE DE CARGA. ROUBO. MOTIVO DE
FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE CULPA DO TRANSPORTADOR. EXCLUSÃO
DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. I – A Corte Especial do Superior Tribunal
de Justiça, no momento do julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso
Especial n. 1.172.027/RJ, fixou entendimento no sentido de que o roubo de carga
transportada constitui motivo de força maior capaz de ensejar a exclusão da
responsabilidade tributária do transportador que não tenha contribuído para a
concretização do evento danoso. II – Agravo conhecido para negar provimento ao
recurso especial. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 1.284.725/SP, DJ
24/10/2018).
IMPOSTOS DE IMPORTAÇÃO. TRANSPORTE DE CARGA. ROUBO. FORÇA
MAIOR. SITUAÇÃO PREVISÍVEL, PORÉM INEVITÁVEL. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO DESCUIDO POR PARTE DO TRANSPORTADOR. CAUSA
DE EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE. 1. O roubo, na linha do que vem
professando a jurisprudência desta Corte, é motivo de força maior a ensejar a exclusão
da responsabilidade do transportador que não contribuiu para o evento danoso, cuja
situação é também prevista pela legislação aduaneira. 2. Assim, a responsabilidade,
mesmo que tributária, deve ser afastada no caso em que demonstrada a configuração da
força maior dosada com a inexistência de ato culposo por parte do transportador ou seu
preposto. 3. Embargos de divergência conhecidos e providos." (EREsp 1172027/RJ).
Perfilha-se do entendimento de se tratar de excludente de responsabilidade.
Inicialmente pelo fato de ser algo totalmente alheio ao propósito do transportador. Ninguém quer
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.584 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12749.720066/2012-05

ser roubado e ter sua integridade física e familiar afetada. Muito menos perder mercadoria, sem
prejuízo de seguro.
Ademais é algo inevitável. O próprio Boletim de Ocorrência é claro ao contemplar
as informações de que o motorista simplesmente foi sequestrado por três marginais, dos quais
um ficou com uma arma apontada para a cabeça do mesmo e levado para local desconhecido e
trancado por uma noite inteira em um quarto. Se isso não configurar uma força maior, o que seria
configurador deste instituto?
Eis a redação do artigo 393 do Código Civil:
Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força
maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado.
Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos
efeitos não era possível evitar ou impedir.
Neste aspecto vale analisar também o artigo 110 do Código Tributário Nacional:
Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de
institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente,
pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do
Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar competências tributárias.
Fato é que a própria norma tributária prevê o respeito aos institutos, conceitos e
formas de direito privado e, no presente caso, trata-se da Força Maior, prevista no artigo 393 do
Código Civil, cujos efeitos devem ser aplicados na seara aduaneira também. Não por acaso o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem pacificado esta matéria no sentido de se entender como
excludente da responsabilidade para fins tributários.
3
Do Direito.
Isto posto, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento para cancelar o
lançamento da multa.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Voto Vencedor
Conselheira Ana Paula Giglio, Redatora Designada.
Com a devida vênia, sem embargos às brilhantes considerações tecidas pelo i.
Conselheiro Relator, o Colegiado, por maioria de votos, resolveu negar provimento ao recurso da
contribuinte, por não considerar afastada a exclusão da responsabilidade do transportador
no caso sob análise, roubo de carga no curso de trânsito aduaneiro.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.584 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12749.720066/2012-05

Depreende-se da análise do processo em discussão que a questão cinge-se em
saber se há ou não exclusão da responsabilidade do transportador quanto aos tributos suspensos
no caso de roubo de carga no curso do trânsito aduaneiro.
A fiscalização e a DRJ consideram que inexiste tal exclusão, enquanto o Relator
entende diversamente. Ousei acompanhar a divergência na votação por entender que o roubo
não configura caso fortuito ou força maior para fins de excluir a responsabilidade
tributária.
A violência nas rodovias brasileiras é situação de conhecimento geral, não
havendo razão para uma transportadora de mercadorias importadas suscitar que o roubo de carga
seja um fato imprevisível e cujos efeitos seriam inevitáveis. O caso em tela tratar de caso
fortuito interno, vinculado ao risco da atividade econômica desenvolvida pela Recorrente, o
que não pode ser considerado excludente da responsabilidade tributária, para deixar tal
ônus ao Estado.
Ademais, o Boletim de Ocorrência (BO) não é, por si só, suficiente para
desconstituir a responsabilidade do transportador, visto ser um ato unilateral de comunicação a
respeito de um fato declarado aparentemente criminoso, cujo delito só pode ser confirmado após
o curso de uma ação penal com sentença condenatória definitiva. Enfim, o BO, ou até mesmo o
inquérito policial dele decorrente, não tem o condão de produzir os efeitos almejados pela
Recorrente, exclusão da responsabilidade do crédito tributário.
Esclareça-se, por derradeiro, que o tema já foi abordado neste Conselho, em grau
de Recurso Especial, por meio do Acórdão no 9303-004.716, exarado pela 3a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, em sessão de 21/03/2017, cujas conclusões podem ser vistas em
sua ementa, a seguir:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 20/02/2002
TRÂNSITO ADUANEIRO. ROUBO DE CARGA. RESPONSABILIDADE DO
TRANSPORTADOR.
O roubo da carga transportada corresponde à hipótese que a doutrina convencionou
denominar caso fortuito interno, que poderia ser previsto, e cujos efeitos poderiam ser
evitados. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Giglio

Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.584 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12749.720066/2012-05

Fl. 126
DF CARF MF
Original